Tribunal: TJBA
Processo: 8009325-55.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009325-55.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSALIA MARIA CARDOSO COSTA

Advogado(s)
:
WALKER FRANCISCO FONSECA DE SA, SAMIR RAMOS CAVALCANTI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. BANCO DO BRASIL. PASEP. PRELIMINARES REJEITADAS. TEMA 1150 DO STJ. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. ERRO NA CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 373, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA SOBRE FATOS CONSTITUTIVOS. NÃO DESINCUMBÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELADA QUE DEMONSTROU ATRAVÉS DE EXTRATOS OS DEPÓSITOS REGULARES DAS COTAS DO PASEP NA CONTA DO AUTOR. EVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS DIRETAMENTE E NA FOLHA DE PAGAMENTO. DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA. APELANTE QUE PEDIU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.